Tribunal: TJMT
Processo: 1007501-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007501-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVIO ANDRE CARRASCO - CPF: 550.027.731-68 (RECORRENTE), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), FLAVIO LEITE MARTINS MENDES - CPF: 983.919.681-20 (RECORRIDO), MARINA MASCARENHAS BARICELLI MENDES - CPF: 228.787.598-00 (RECORRIDO), FAB BLOCK TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.703.853/0001-30 (RECORRIDO), MBM BLOCKS TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 48.670.698/0001-89 (RECORRIDO), VILA RESTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 45.163.234/0001-98 (RECORRIDO), ZION ENTERPRISE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 26.137.151/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1007501-02.2023.8.11.0001.

RECORRENTE: SILVIO ANDRÉ CARRASCO.

RECORRIDOS: FLÁVIO LEITE MARTINS MENDES

Data de Julgamento: 26 a 29/08/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – ação de rescisão contratual c/c pedido liminar – ausência de provas conclusivas dos fatos alegados – documentos frágeis e insuficientes – ônus probatório – incumbência do reclamante – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, i, DO cpc – sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC) (id. 216152804).

2.

Em suas razões recursais, o reclamante alega que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau foi injusta e divorciada da prova dos autos.

Aduz que seria justo, no mínimo, o Juízo determinar a restituição do valor do principal, acrescido de juros e correção legais, como forma de afastar o enriquecimento sem causa.

Repisa os fatos postos na inicial e, ao final, pugna pela reforma da sentença, no sentido de condenar os reclamados ao menos a reembolsar os danos materiais comprovados, acrescidos de juros e correção monetária.

3.

O recorrido, revel,
não
apresentou contrarrazões.

4.

Segundo consta da inicial, o reclamante celebrou, com a empresa Zion Go Smart Business, um contrato particular “
peer-to-peer
”, onde aportou para aplicação no mercado, explorado pelas operações do contratado, o valor

de R$ 30.000,00, sob a promessa de que receberia, ao final de 24 (vinte e quatro) meses, o valor do veículo acrescido de 5% (cinco por cento) ao mês, totalizando o montante de R$ 96.753,00.

5.

Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, incumbe ao reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto à reclamada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

6.

Nesse sentido, observa-se que, pelos documentos apresentados pelo reclamante, as possíveis provas são frágeis e não demonstram de forma eficaz o dano alegado. Inclusive, o suposto contrato celebrado apresentado pelo demandante (id. 226169219) sequer possui a assinatura do representante legal da empresa Zion Go Smart Business. E, ainda, não há nos autos prova de que a mencionada empresa é de propriedade do Sr. Flávio Leite Martins.

7.

Além disso, não há nos autos comprovante de que o veículo Ford/Ecosport, Placa FDU6598, foi entregue pelo valor de R$ 30.000,00 quando da celebração do contrato acima mencionado, mesmo porque, o documento do veículo encontra-se em nome de terceiros, e não do reclamante (id. 226169225).

8.

Assim, considerando o contexto fático-probatório apresentado nos autos, a sentença recorrida merece ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

9.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

10.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024